Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-25.2025.8.11.0017
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000359-25.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONFORT A LEMOS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 51.137.615/0001-03 (APELANTE), MATHEUS NICOLLAS IVAKOSKI DOS SANTOS - CPF: 100.429.189-28 (ADVOGADO), Município de São Félix do Araguaia-MT (APELADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR ARBITRADO PELA AUTORIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que
julgou improcedente ação ordinária que almejava
o reconhecimento de imunidade tributária do ITBI em operação de integralização de capital social mediante transmissão de bem imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A questão em
discussão
é
saber se a imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, aplica-se integralmente quando há significativa divergência entre o valor declarado pela contribuinte e o valor arbitrado pela autoridade fiscal.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 796 de repercussão geral. A imunidade circunscreve-se estritamente ao valor destinado à integralização do capital social subscrito.

4. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada pela autoridade fiscal mediante regular instauração de processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a revisão pelo Fisco do valor declarado pelo contribuinte para fins de apuração da base de cálculo sobre o montante excedente."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, §2o, I; CTN, art. 38; Lei no 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Tema no 796 de repercussão geral; TJMT, N.U 1000642-61.2023.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
CONFORT A LEMOS AGROPECUÁRIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
(
MT
)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer
n.
1000359-25.2025.8.11.0017
, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (
MT
)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal é plena e objetiva, não se limitando ao montante do capital social pré-existente.

Sustenta que a incorporação do imóvel rural denominado "Fazenda Caracol", avaliado em R$ 2.916.708,34, ao capital social da empresa, com valor anterior de R$ 151.347,00, estaria integralmente amparada pela imunidade constitucional.

Argumenta que a exigência de ITBI sobre a diferença entre o valor do imóvel e o capital social anterior representa uma interpretação restritiva inconstitucional da norma imunizante. Aduz, ainda, que não há preponderância de atividade imobiliária da empresa, tratando-se de sociedade do ramo agropecuário. Invoca o princípio da livre iniciativa e questiona a aplicação do Tema 796/STF ao caso concreto.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a imunidade plena do ITBI sobre a totalidade do valor do imóvel incorporado ao capital social.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada requerendo o não provimento do recurso (Id.
310778382
).

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
325729355
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
CONFORT A LEMOS AGROPECUÁRIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
(
MT
)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer
n.
1000359-25.2025.8.11.0017
, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (
MT
)
, julgou improcedente o pleito inicial.

A presente controvérsia cinge-se à análise da aplicabilidade da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal às operações de integralização de capital social mediante transmissão de bens imóveis.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição da República estabelece que o ITBI
"não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil"
.

A interpretação dessa norma constitucional foi objeto de minuciosa análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.376/SC, que resultou na fixação do Tema no 796 de repercussão geral, cuja tese estabelece que
"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.

O precedente da Suprema Corte delimita com precisão o alcance da imunidade constitucional, estabelecendo que
esta
se circunscreve estritamente ao valor destinado à integralização do capital social subscrito, não abrangendo eventual valor excedente dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica.

Nesse sentido, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decido que
“A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da CF, não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre o montante excedente”.
(N.U 1000642-61.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025).

Em caso análogo ao presente recurso, o Ministro Luiz Fux, ao relatar e julgar Reclamação oriunda do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ressaltou que
“a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da base de cálculo do ITBI, diante da diferença entre o valor venal fixado pelo Município e o valor declarado pelo reclamante para integralização de cota social”.

Naquela ocasião, o e. Ministro Relator conclui que
“o conteúdo da decisão ora reclamada não destoou daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão reclamado não afastou a imunidade tributária do ITBI, determinando a sua incidência apenas sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado”.
(STF. Reclamação n. 80.766, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/09/2025).

No caso em análise, emerge dos autos flagrante disparidade entre o valor declarado pela contribuinte para o imóvel objeto da integralização (
R$ 151.347,00
) e o valor arbitrado pela autoridade fiscal competente (
R$ 2.916.708,34
).

Merece registro que, no presente caso,
não há qualquer discussão sobre o valor atribuído pelo Fisco
,
mas apenas sobre a existência ou não do direito e a forma do ente municipal de revisar o valor declarado pelo contribuinte
.

Sob essa ótica, ausente a discussão sobre o valor atribuído pelo Fisco, cumpre destacar que o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que “
as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”.

Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado, de modo que, a princípio, não há ilegalidade na revisão pelo Fisco.

Essa conclusão inclusive foi adotada por esta c. Primeira Câmara de Direito Público, ao estabelecer que
“
a base de cálculo do ITBI consiste o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal
”
. (TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.08.2024).
[sem destaque no original].

A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo.

A circunstância de o sócio ter declarado o imóvel pelo valor histórico de aquisição perante a Receita Federal não possui o condão de vincular a administração tributária municipal quanto à base de cálculo do ITBI, tributo cuja competência constitucionalmente atribuída aos Municípios exige a observância do valor venal do bem transmitido.

Com efeito, a
alegação da apelante de que a imunidade seria "plena e objetiva" não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A aplicação irrestrita da imunidade, independentemente da proporção entre o valor do bem e o capital social, resultaria em interpretação extensiva inadmissível em matéria de imunidades tributárias, as quais, por constituírem exceções ao poder geral de tributar, devem ser interpretadas restritivamente.

Por fim, não há que se falar em violação ao Tema 1.113 do c. STJ ou ao art. 148 do CTN por suposto "arbitramento unilateral".
Com efeito,
denota-se dos autos que a parte interessada apresentou requerimento administrativo de pedido de imunidade, consoante se vê no Id. 310778355, tendo o Fisco analisado os fatos e o direito (Tema 796/STF), proferindo decisão fundamentada (Id. 310778356), não havendo informação da apresentação de recurso administrativo.

Ademais, a
invocação dos princípios da livre iniciativa e do desenvolvimento do agronegócio, embora relevantes no contexto constitucional, não podem ser utilizados para afastar a aplicação da legislação tributária vigente e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A proteção constitucional à atividade empresarial não implica imunidade tributária absoluta que contrarie os limites estabelecidos pelo próprio texto constitucional e sua interpretação pelos tribunais superiores.

Cumpre observar que a imunidade constitucional em comento possui finalidade específica de incentivar a capitalização de empresas mediante a incorporação de bens ao patrimônio social, não constituindo benesse fiscal ilimitada que permita a elisão tributária mediante
subdeclaração
de valores.

A eventual aplicação da imunidade ao valor integral do bem, independentemente de sua correspondência ao capital efetivamente integralizado, resultaria em distorção do instituto constitucional, permitindo que operações de
transmissão imobiliária se beneficiem indevidamente da desoneração tributária destinada especificamente às operações societárias.

A decisão de primeiro grau, ao aplicar corretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e reconhecer a legitimidade da cobrança do ITBI sobre o valor excedente, observou rigorosamente os parâmetros hermenêuticos estabelecidos pela jurisprudência constitucional, merecendo integral confirmação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025